Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707164-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDA: EDILÉIA DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DISTINGUINSHING. TEMA 938/STJ. NÃO APLICAÇÃO A HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM SENTENÇA E NÃO APRESENTADA EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. 2. Considerando que o v. acórdão não realizou distinção entre a situação retratada nos autos e a versada nos recursos representativos da controvérsia (distinguishing), cabível o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja o julgado adequado à orientação firmada pelo c. STJ no Tema 938. 3. A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora, porquanto tal verba integra as perdas e danos devidos ao comprador com a volta ao status quo ante. Precedentes do STJ. 4. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, não há que se falar em omissão. 5. O inconformismo da parte apenas em embargos de declaração com matéria analisada na sentença e não apresentada na apelação (juros de mora sobre a condenação) caracteriza inovação recursal e está sujeita à preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes. 6. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 7. Embargos de Declaração da autora acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de Declaração da ré conhecidos em parte e rejeitados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3°, inciso IV, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição trienal para a devolução da comissão de corretagem. Disserta sobre a adoção da tese constante no Tema 938 do STJ. Aponta, no que concerne ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, requerendo que seja considerado como termo inicial da incidência dos juros moratórios, a data do trânsito em julgado da última decisão do processo, enfatizando, neste aspecto, a tese firmada em sede de recursos repetitivos, sob o Tema 1.002 do STJ. Suscita dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 406 do Código Civil, defendendo a incidência da taxa SELIC sobre o crédito exequendo, sem que haja a cumulação com outros encargos. Quanto a esse ponto, alerta sobre a tese firmada no Tema 99 do STJ sobre a aplicação isolada da taxa SELIC, indicando, ainda, divergência interpretativa com julgado do STJ. Aduz que conquanto não tenha se insurgido, no recurso de apelação, contra o percentual aplicado, discorreu sobre a devolução dos valores, de modo que, aplicando-se, à espécie, o efeito devolutivo amplo, deve ser apreciada tal questão. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (ID. 26581615 - Pág. 27). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 206, § 3°, inciso IV, do Código Civil, bem como no que se refere à suposta divergência jurisprudencial, não merece ser admitido o recurso especial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA DO BEM IMÓVEL. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1839746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DA VENDEDORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante. [...] (AgInt no AREsp 1699501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/12/2020). Do mesmo modo, confira-se, também, a decisão monocrática proferida no REsp 1.914.259/DF (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2021). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1869374/PR (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 19/10/2021). O apelo especial também não comporta seguimento no que concerne ao apontado vilipêndio aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, 406 do Código Civil, assim como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] quanto ao tema, não houve insurgência da embargante nas razões do seu recurso de apelação de ID 16757462, motivo pelo qual não foi examinado no v. acórdão embargado [...] convém destacar que os juros de mora e a correção monetária contemplam o pedido inicial e só podem ser consideradas matérias de ordem pública, que possibilitam a análise a qualquer momento, quando deixam de ser examinadas pela decisão judicial, o que não reflete o caso dos autos. Nesse contexto, o inconformismo da parte somente em embargos de declaração a respeito desta matéria caracteriza inovação recursal e está sujeita à preclusão consumativa [...] Por oportuno, nota-se que o Tema 99/STJ, apontado pela ré/embargante como aplicável ao caso, versa sobre situação diversa a dos autos, em que se impõe a observância do art. 406 do CC e da taxa SELIC para incidência dos juros de mora sobre os valores não depositados pelo empregador na conta do FGTS [...] descabido o pedido para que seja alterado o termo inicial de incidência dos juros moratórios” (ID. 24811626). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (ID. 26581615 - Pág. 27). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016